Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-89.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000910-89.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANFRED ZINGLER - CPF: 549.888.961-53 (RECORRENTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFISSIONAIS DA DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL. INDEA.
PROGRESSÃO EM NÍVEIS. APROVEITAMENTO DE TEMPO PRESTADO AO ESTADO. PROGRESSÃO DEVIDA AO NÍVEL C4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
de
Defesa
Agropecuária e Florestal do INDEA/MT é
regulamentado
pela Lei Estadual 9.070/2008.
Estes
profissionais

terão

direito
a
progressão
vertical,
em

nível
,
desde
que
aprovado
s

em

processo

anual de avaliação de desempenho e cumprido o intervalo de três

anos
(art. 17). Para
efeito
da
progressão
vertical
,

serão

aproveitados
o tempo de
serviço

prestado

em
outros
órgãos
,
desde
que
pertencente
s
à
Administração

Direta
e
Indireta
do Estado de Mato Grosso (§ 1o).
Considerando
o
trabalho

como

Agente

Penitenciário

(
467
dias
)
e
como

Agente

de
Defesa
Agropecuária e Florestal
(
2.820
dias
)
,
apura
-se

que o reclamante conta com
3.287
dias
(
9
anos
e 2
dias
)
de trabalho
,
tendo

direito

de progressão
ao

nível
4.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000910-89.2023.8.11.0044

Origem:

JUIZADO
ESPECIAL DE GAÚCHA DO NORTE/MT

Recorrente
:

MANFRED ZINGLER

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MANFRED ZINGLER

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
tem

direito
a
progressão

funcional
do
nível
C3 para o C4 com as
consequentes

diferenças

salariais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
fundamentou
que
o
Poder
Judiciário

não

pode

aumentar
o
vencimento
do
servidor

público
, visto que
esta

atribuição
é do Poder
Legislativo
.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
.

O

Recurso Inominado
foi
interposto pela parte reclamante, argumentando que:
a) é cabível a intervenção do Poder Judiciário na concessão de direito devidamente amparado pela legislação, decorrente do reenquadramento funcional; b) atualmente
está
na classe C e no nível 3, merecendo sua progressão para o nível 4, mas esta foi indevidamente indeferida, mesmo observado o intervalo de 3 anos, devendo ser computado o serviço prestado às Forças Armadas. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
de
Defesa
Agropecuária e Florestal do INDEA/MT é
regulamentado
pela Lei Estadual 9.070/2008.

Estes
profissionais

terão

direito
a
progressão
vertical,
em

nível
,
desde
que
aprovado
s

em

processo

anual de avaliação de desempenho e cumprido o intervalo de três

anos
,
conforme

dispõe
o art. 17 da
referida
norma:

Art. 17. O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal terá direito à progressão vertical de um nível para outro
subsequente
da mesma classe, desde que:

I -
aprovado

em

processo

anual

específico
de
avaliação
de
desempenho
;

II -
cumprido
o
intervalo
de 03 (
três
)
anos
.

O mesmo

artigo
17,
em

seu
§ 1o,
estabelece
que
"o tempo de
efetivo

exercício

na

Administração
Pública Estadual
direta
,
autárquica
e
fundacional

será

computado

ao
final do
estágio

probatório
,
na

proporção
de 03 (
três
)
anos
para
cada

nível
"
,
ou

seja
, para a
progressão
vertical,
ser
á

aproveitado
o tempo de
serviço

prestado

em
outros
órgãos
,
desde
que
pertencente
s
à
Administração

Direta
e
Indireta
do Estado de Mato Grosso.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou

sua

progressão
vertical do
nível
C3 para o
nível
C4, com
efeitos

financeiros
a
partir
de 24/05/2020.

Em
exame
dos autos,
constata
-se que a
parte

reclamante

entrou

em

exercício
no cargo de
Agente
Fiscal Estadual de
Defesa
Agropecuária e Florestal
em
03/09/2012 (ID 193639207/PJe2,
pág
. 13).

Considerando
que, para
efeito
de
progressão
vertical,
é
computado
o tempo de
serviço

prestado
à
Administração
Pública
Direta
e
Indireta
do Estado de Mato Grosso,
e
que a
parte

reclamante

prestou

serviço

como

Agente

Penitenciário
para a
Secretaria
de Justiça e
Direitos
Humanos do Estado de Mato Grosso no
período
de 18/02/2010 a 31/05/2011
(ID 193639207/PJe2,
pág
. 17)
,
passo

à

contagem
do tempo
em

dias
,
com posterior conversão

em

anos
:

a.
Agente

penitenciário
(
18/02/2010 a 31/05/2011): 467
dias

b.
Agente

Defesa
Agropecuária e Florestal (
admitido

em
03/09/2012 com
efeitos

em
24/05/2020,
conforme

pedido
): 2.820
dias

c. Total de
dias
(
a

+

b
): 3.287
dias

d.
Conversão

em

ano
s
: (
3.287
/365): 9
anos
e 2
dias
.

Considerando
o
marco
temporal
constante

na

pretensão
da
parte

reclamante
(24/05/2020) e
computando
tanto o tempo
que
trabalhou

como

agente

penitenciário

como
o
atual

prestado

ao
INDEA,
apura
-se 9
anos
de
trabalho
,
gerando
o
direito

de progressão para
o

nível
4.

Considerando
que a
progressão

em

níveis

ocorre
a
cada

três

anos
(art. 17),
uma análise mais desavisada

nos

levaria

a

impressão
de que a
parte

reclamante

teria

direito

ao

nível
3,
já
que 9
anos

correspondem a 3 intervalos de
3
anos
.

Todavia
, o
servidor

já ingressa no serviço público no

nível
1
e
,
consequentemente
, com 3
anos
e 1
dias

progride para
o

nível
2; com 6
anos
e 1
dia

progride para
o

nível
3;
e
com 9
anos
e 1
dia

progride para o

nível
4
,
e
assim

sucessivamente
.

Portanto
, a
parte

reclamante

tem

direito

ao

nível
C4
,
com
efeitos

financeiros
a
partir
de 24/05/2020 e a
consequente

diferença

salarial
do
período
posterior.

Por
fim
, vale
consignar
que a
progressão
do
reclamante

ao

nível
C4
está

devidamente

ancorada

na

legislação
local e
não

caracteriza

u
surpação
da
atribuição
do Poder
Legislativo
ou do Poder Executivo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
para
determinar

o
reenquadramento
da
parte

reclamante
no
nível
C4,
desde
24/05/2020,
bem

como

condenar

a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
diferença

salarial

durante
o
referido

período
,
c
orrigida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
da mora
correspondentes
à
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenação
posterior a
30/06/2009
referente

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024